Tribunal: TJSP
Processo: 0000858-87.2015.8.26.0654
Classe: Embargos de Declaração Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ção de medidas para aumentar a oferta de água no Estado de São Paulo.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Observância do limite estabelecido no art. 27, §1o do Decreto-lei no 3.365/41 – Fixação da verba honorária em 5% (cinco por cento) sobre o valor da diferença, quantia que se mostra consentânea com o trabalho realizado, sem representar excessivo ônus ao ente expropriante – Inviabilidade de incidência de honorários recursais, uma vez que fixada verba honorária no teto legalmente previsto.
Embargos de declaração acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0000858-87.2015.8.26.0654; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Servidão Administrativa

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

Vargem Grande Paulista

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Outros números:

858872015826065450000

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – Ação proposta pela Eletropaulo objetivando constituir servidão sobre o imóvel descrito na inicial para implementação de medidas para aumentar a oferta de água no Estado de São Paulo.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Observância do limite estabelecido no art. 27, §1o do Decreto-lei no 3.365/41 – Fixação da verba honorária em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – Ação proposta pela Eletropaulo objetivando constituir servidão sobre o imóvel descrito na inicial para implementação de medidas para aumentar a oferta de água no Estado de São Paulo.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Observância do limite estabelecido no art. 27, §1o do Decreto-lei no 3.365/41 – Fixação da verba honorária em 5% (cinco por cento) sobre o valor da diferença, quantia que se mostra consentânea com o trabalho realizado, sem representar excessivo ônus ao ente expropriante – Inviabilidade de incidência de honorários recursais, uma vez que fixada verba honorária no teto legalmente previsto.
Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0000858-87.2015.8.26.0654/50000, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é
embargante ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO
S.A, é embargado ALFA DE BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000858-87.2015.8.26.0654/50000 -Voto no
2
PROCESSO FÍSICO
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
0000858-87.2015.8.26.0654/50000
EMBARGANTE:
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S.A.
EMBARGADA:
ALFA DE BRITO E OUTROS
Juiz 1a Instância: Gustavo Henrichs Favero
VOTO 32419
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
AÇÃO
DE
CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA Ação
proposta pela Eletropaulo objetivando constituir servidão sobre o
imóvel descrito na inicial para implementação de medidas para
aumentar a oferta de água no Estado de São Paulo.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Observância do limite
estabelecido no art. 27, §1o do Decreto-lei no 3.365/41 Fixação
da verba honorária em 5% (cinco por cento) sobre o valor da
diferença, quantia que se mostra consentânea com o trabalho
realizado, sem representar excessivo ônus ao ente expropriante
Inviabilidade de incidência de honorários recursais, uma vez que
fixada verba honorária no teto legalmente previsto.
Embargos de declaração acolhidos.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração contra o v. acórdão de fls. 410/415, que,
em ação de constituição de servidão promovida pela Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A. contra Alfa Brito, negou provimento ao recurso da
expropriante, que impugnava o valor da indenização.
Aponta a embargante omissão no julgado à medida que extrapolou o percentual
previsto no Decreto Lei 3.365/41 ao fixar honorários recursais, pois a verba advocatícia
já havia sido estabelecida no teto previsto no diploma de regência. Requer, portanto, o
acolhimento dos embargos (fls. 418/419).
Regularmente intimada, a parte embargada não respondeu aos embargos (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000858-87.2015.8.26.0654/50000 -Voto no
3
423).
É o relatório, voto.
É caso de acolhimento dos embargos.
Isso porque a r. sentença, impugnada no recurso de apelação, havia fixado
honorários em 5% da diferença apontada entre a oferta e aquele apurado pelo perito
judicial. Não obstante, constou do acórdão embargado a majoração dos honorários
advocatícios em 10% do valor já fixado, em observância ao artigo 85, §11, do CPC.
Entretanto, no que se refere aos honorários advocatícios, tenho que deve ser
observado o disposto no art. 27, § 1o, do Decreto-Lei 3.365/41, assim redigido:
§ 1o - A sentença que fixar o valor da indenização quando este for
superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar
honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por
cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4o do
art.20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários
ultrapassar R$151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais).
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, assentou
entendimento segundo o qual:
“A jurisprudência sedimentada nas duas turmas da 1a Seção é no
sentido de que o valor dos honorários advocatícios em sede de
desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1o,
do Decreto-lei 3.365/41 qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença
entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização
imposta judicialmente” (REsp 1114407/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe
18/12/2009).
A verba honorária devida foi, portanto, já fixada no máximo de 5% (cinco por
cento) sobre o valor da diferença, quantia que remunera dignamente o trabalho
realizado, não devendo incidir majoração atinente à sucumbência recursal, uma vez
que tal valor representaria extrapolação do teto legalmente fixado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000858-87.2015.8.26.0654/50000 -Voto no
4
Não se ignore, nesse aspecto, entendimento exarado pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal:
EMENTA Embargos de declaração no agravo regimental no recurso
extraordinário com agravo. Desapropriação. Honorários advocatícios.
Majoração. Omissão quanto às disposições do Decreto-Lei no 3.365/41.
Limite máximo de cinco por cento. Incidência. Embargos acolhidos.
1. A decisão pela inadmissibilidade do recurso na origem foi publicada
sob a égide do atual Código de Processo Civil, incidindo a majoração de
honorários com fundamento no § 11 do art. 85 do referido Código.
2. Nos autos da ADI no 2.332/DF MC, o Plenário da Corte concedeu
medida liminar para suspender a expressão “não podendo os
honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil
reais), constante do § 1o do art. 27, na redação dada pela Medida
Provisória no 2.027-43/2000”.
3. Necessidade de observância do limite máximo de 5% (cinco
por cento), conforme disposto na primeira parte do § 1o do art.
27 do Decreto-Lei no 3.365/41, porquanto se cuida, na espécie,
de ação expropriatória por utilidade pública.
4. Embargos de declaração acolhidos para determinar que, na
apuração da majoração dos honorários advocatícios, seja
observado o limite de 5% (cinco por cento) de que trata a
primeira parte do § 1o do art. 27 do Decreto-Lei no 3.365/41.
(ARE 1136137 AgR-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente),
Tribunal Pleno, julgado em 12/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-265 DIVULG 10-12-2018 PUBLIC 11-12-2018).
É caso, portanto, uma vez que fixada a verba honorária em 5% sobre a
diferença entre o valor de oferta e aquele apurado em perícia judicial, de se afastar os
honorários recursais, incabíveis na espécie.
Diante do exposto, acolho os embargos, nos termos da fundamentação.
Leonel Costa
Relator